Tribunal: STJ
Processo: 0245338-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1016739 - RJ(2025/0245338-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INVIÁVEL.
ESTABILIDADE
E
PERMANENCIA
COMPROVADOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAL MAUS ANTECEDENTES. NÃO SE
SUJEITA AO PRAZO DEPURADOR DO
I DO CÓDIGO PENAL.
ART. 64,
INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA TESE SUBSIDIÁRIA. ALTERAÇÃO DO
REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
, no qual se pleiteava a absolvição do paciente em relação ao delito de associação
para o tráfico de drogas, previsto no
da
ou,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a redução da pena e alteração do regime prisional.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal
na condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
considerando a alegação de insuficiência probatória e ausência dos requisitos de
estabilidade e permanência necessários para a configuração do delito.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a utilização de
anotações criminais antigas como fundamento para a exasperação da pena-base, em
relação à vetorial dos maus antecedentes, configura constrangimento ilegal.
4. Por fim, discute-se se a redução da pena ensejaria a alteração do regime
prisional para um menos severo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é sucedâneo de recurso próprio e não pode ser
habeas corpus
utilizado para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
consistência do conjunto probatório para amparar a condenação do paciente pelo
crime de associação para o tráfico, sendo descabido o reexame do conjunto fático-
probatório na via do
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no
I, do Código Penal, sendo válida sua utilização para a exasperação da pena-
art. 64,
base.
8. O regime inicial fechado para cumprimento da pena foi corretamente
fixado, considerando o
da pena aplicada, a quantidade de entorpecente
quantum
apreendido, os maus antecedentes e a reincidência do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54992416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 150bc73a-1184-497a-b996-6c6ad36e2b1c

9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é sucedâneo de recurso próprio e não pode ser
habeas corpus
utilizado para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas pode ser
amparada em conjunto probatório consistente, que demonstre a existência de
vínculo associativo, estável e permanente entre o acusado e outros indivíduos
envolvidos no tráfico.
3. Os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador
previsto no
I, do Código Penal, sendo válida sua utilização para a
art. 64,
exasperação da pena-base.
4. O regime inicial fechado para cumprimento de pena é adequado quando
o quantum da pena aplicada, as circunstâncias do crime, os maus antecedentes e a
reincidência do réu assim o justificam.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 150bc73a-1184-497a-b996-6c6ad36e2b1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1016739 - RJ(2025/0245338-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEONARDO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INVIÁVEL.
ESTABILIDADE
E
PERMANENCIA
COMPROVADOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAL MAUS ANTECEDENTES. NÃO SE
SUJEITA AO PRAZO DEPURADOR DO
I DO CÓDIGO PENAL.
ART. 64,
INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA TESE SUBSIDIÁRIA. ALTERAÇÃO DO
REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
, no qual se pleiteava a absolvição do paciente em relação ao delito de associação
para o tráfico de drogas, previsto no
da
ou,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a redução da pena e alteração do regime prisional.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal
na condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas,
considerando a alegação de insuficiência probatória e ausência dos requisitos de
estabilidade e permanência necessários para a configuração do delito.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a utilização de
anotações criminais antigas como fundamento para a exasperação da pena-base, em
relação à vetorial dos maus antecedentes, configura constrangimento ilegal.
4. Por fim, discute-se se a redução da pena ensejaria a alteração do regime
prisional para um menos severo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é sucedâneo de recurso próprio e não pode ser
habeas corpus
utilizado para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se
verifica no caso.
6. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
consistência do conjunto probatório para amparar a condenação do paciente pelo
crime de associação para o tráfico, sendo descabido o reexame do conjunto fático-
probatório na via do
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no
I, do Código Penal, sendo válida sua utilização para a exasperação da pena-
art. 64,
base.
8. O regime inicial fechado para cumprimento da pena foi corretamente
fixado, considerando o
da pena aplicada, a quantidade de entorpecente
quantum
apreendido, os maus antecedentes e a reincidência do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é sucedâneo de recurso próprio e não pode ser
habeas corpus
utilizado para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas pode ser
amparada em conjunto probatório consistente, que demonstre a existência de
vínculo associativo, estável e permanente entre o acusado e outros indivíduos
envolvidos no tráfico.
3. Os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador
previsto no
I, do Código Penal, sendo válida sua utilização para a
art. 64,
exasperação da pena-base.
4. O regime inicial fechado para cumprimento de pena é adequado quando
o quantum da pena aplicada, as circunstâncias do crime, os maus antecedentes e a
reincidência do réu assim o justificam.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO ALVES DOS
SANTOS contra decisão de fls. 238-243, que denegou o
.
habeas corpus
No presente recurso, reitera a defesa os mesmos argumentos aduzidos na inicial,
ressaltando, no tocante à absolvição em relação ao delito previsto no
da
art. 35
que não se trata de reexame de fatos e provas e que as instâncias ordinárias
Lei n. 11.343/2006,
não conseguiram comprovar os requisitos da estabilidade e permanência necessárias para
configurar a prática do delito supramencionado, mormente considerando que o paciente foi
denunciado e condenado "sozinho" e que não foram encontradas balança de precisão, armas,
cadernos de anotações, rádio transmissor, dentre outros.
Reitera, também, a defesa os mesmos argumentos aduzidos na inicial, no que se
refere à redução da pena, no sentido que anotações criminais muito antigas não podem servir
como fundamentação válida para a exasperação da pena-base no que se refere a vetorial dos
maus antecedentes, o que configura constrangimento ilegal. Ressalta a defesa, de forma
subsidiária, que diante da redução da pena faz jus a regime prisional menos severo.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido o habeas corpus
e, no mérito, concedida a ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, a redução da
pena e alteração do regime prisional.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 239-243):
Inicialmente, constata-se que a matéria sobre a desproporcionalidade da
exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas e associação para o
tráfico não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a
questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua
análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
(RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
de instância"
126.604/MT,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/12/2020,
16/12/2020)
Sobre as demais questões, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa,
assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls. 37-52):
22. Igualmente, não assiste razão à defesa quando pugna pela absolvição
do acusado pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06.
23. Estão presentes todos os requisitos para a configuração do crime de
associação ao tráfico.
Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

24. A materialidade e autoria restaram comprovadas, especialmente, por
meio dos depoimentos prestados em juízo e em sede policial, aos quais
corroboram as demais provas do processo.
25. Como transcrito acima, os policiais civis estavam em operação, com a
finalidade de apoiar a 37a Delegacia de Polícia, tendo como alvo o ora réu. Ao
chegarem no endereço informado no mandado de prisão, lograram êxito na
prisão do réu, bem como na apreensão de expressiva quantidade de droga, a
qual estava pronta para o varejo.
26. Os policiais civis destacaram que o local é dominado pela facção
criminosa “TCP”, sendo possível o ingresso no local apenas quando da
realização de operação policial.
27. Tais fatos permitem concluir ser impossível a venda de entorpecentes
sem estar devidamente associado a outros indivíduos que têm por objetivo
praticar a conduta descrita no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
28. Tendo os policiais apresentado versão objetiva e contundente sobre
como se deram os acontecimentos que redundaram na prisão do acusado, em
sede inquisitorial e na presença da autoridade judiciária, deve-se dar total
crédito aos seus depoimentos.
29. No caso em tela, as peculiaridades da causa, como os depoimentos
das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante e a
apreensão de expressiva quantidade de drogas contribuem para a
formação do convencimento quanto à existência do vínculo associativo,
estável e permanente, entre o apelante e demais indivíduos que praticam
o crime de tráfico de drogas em Tauá.
[...]
31. Ademais, a produção de prova cabe a parte que a alegar, conforme
dispõe o art.156 do CPP.
32. Dessa forma, poderia a Defensoria Pública oficiar à Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro e requerer as imagens supostamente gravadas pelas
câmeras dos agentes de segurança, o que não se tem notícias nos presentes
autos. Ainda, não há nos autos provas de que foi negado acesso as imagens
possivelmente capturadas pelas câmeras dos policiais.
33. Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório se revela suficiente
para ensejar um decreto condenatório contra o réu, conforme acima
fundamentado.
34. Sendo assim, restaram comprovadas a materialidade e autoria dos
delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, devendo ser mantida a
sentença condenatória.
- Da dosimetria
35. Requer a defesa a redução da pena-base. Não assiste razão.
36. No que se refere à dosimetria da pena, essa se insere em juízo de
discricionariedade regrada do julgador, vinculado às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em caso
de inobservância dos parâmetros legais ou de evidente desproporcionalidade.
37. O magistrado aumentou a pena-base do crime de tráfico de drogas em
01 ano e 08 meses de reclusão em razão da quantidade de entorpecente
apreendido – 21kg de maconha - e dos maus antecedentes do réu (FAC index
136114853 – anotação 1 – trânsito em julgado
. Quanto ao delito
18/11/2013)
de associação ao tráfico de drogas, aumentou a pena em 06 meses de reclusão,
ao considerar os maus antecedentes do acusado.
38. Cumpre esclarecer que a fixação da pena na primeira fase deve
considerar as circunstâncias previstas no
da
com
art. 42
Lei no 11.343/06
preponderância sobre o previsto no
do CP.
art. 59
39. Nesse sentido, cabe destacar que o magistrado, ao aumentar a pena,
apresentou fundamentação idônea e em consonância com o entendimento
jurisprudencial que emana do eg. STJ:
[...]
40. Quanto aos maus antecedentes, entendo que não há violação
constitucional na utilização de anotação criminal do acusado como
configuradora de maus antecedentes, sendo certo que não há previsão
legal quanto à limitação temporal para a utilização dessas anotações
criminais.
Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

41. De fato, o Código Penal adotou, em relação a essa circunstância
judicial, o sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica em relação
à circunstância agravante da reincidência, na qual existe limitação temporal
expressa no
do Código Penal.
art. 64, inciso I
[...]
43. No que tange ao aumento de pena em relação à agravante da
reincidência, insta destacar que o magistrado reconheceu a anotação de no 3
(FAC index 136114853 – trânsito em julgado em
, em que consta
01/03/2018)
a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico de
drogas. Todavia, não apresentou fundamentação detalhada em dados
concretos para permitir o aumento da pena além de 1/6.
[...]
45. Assim sendo, reduzo a pena intermediária de ambos os crimes,
aplicando a fração de
ante o reconhecimento da agravante da reincidência,
1/6
devendo a pena do crime de tráfico de drogas restar fixada em 07 anos, 09
meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias- multa na razão do mínimo
legal. E a pena do delito de associação ao tráfico de drogas em 04 anos e 01
mês de reclusão, e 952 dias-multa na razão do mínimo legal.
46. Diante do reconhecimento do concurso material de delitos, previsto no
do CP, a pena privativa de liberdade deve ser fixada em 11 anos, 10
art. 69
meses e 10 dias de reclusão, e 1.729 dias-multa na razão do mínimo legal. -
Do concurso material
47. Não deve ser acolhido o pleito defensivo que busca ao reconhecimento
formal dos crimes.
48. Considerando que o acusado realizou ações autônomas, causando dois
resultados diferentes, correto o reconhecimento do concurso material previsto
no
do CP.
art. 69
- Do regime
49. De acordo com o artigo 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal, deve ser
mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, tendo em
vista o quantum da pena aplicada, bem como as circunstâncias desfavoráveis
consistentes na quantidade de entorpecente apreendido, além de o réu ser
portador de maus antecedentes e reincidente.
- Quanto ao prequestionamento:
50. Cabe a quem argui o prequestionamento explicitar qual a violação
presente nos autos quanto aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais que menciona ou deveria mencionar.
51. Impossível a análise abstrata pelo Julgador, se a parte não indica em
que consistiria a negativa de vigência dos dispositivos prequestionados. Não
restou demonstrada qual teria sido a alegada violação.
52. Mostra-se, pois, o prequestionamento injustificado, buscando-se
somente abrir o acesso aos Tribunais Superiores, mas tal tentativa mostra-se
debalde, porque ditos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não
foram violados, nem cuidou a parte disto demonstrar.
53. Pelo exposto, oriento o voto no sentido de DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso DEFENSIVO, para que a pena seja fixada em 11
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.729 dias-multa na razão do mínimo
legal, nos termos do voto.

No tocante à associação para o tráfico, o Tribunal de origem, soberano na análise
das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a
condenação, a saber: "as peculiaridades da causa, como os depoimentos das
autoridades policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de
expressiva quantidade de drogas contribuem para a formação do convencimento
quanto à existência do vínculo associativo, estável e permanente, entre o apelante e
.
demais indivíduos que praticam o crime de tráfico de drogas em Tauá."
Por esta razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência
probatória ou do não preenchimento dos requisitos de estabilidade e permanência
aptos a amparar o édito condenatório, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é descabido na via eleita.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTIMAÇÃO DO RÉU
SOLTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. COLHEITA DE PROVAS NO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A previsão de intimação pessoal prevista no
do Código de
art. 392,
Processo Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente
ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de
primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu solto de ser intimado
pessoalmente da data do julgamento do recurso de apelação ou de seu
resultado.
2. A alegada nulidade resultante da colheita das provas no estabelecimento
comercial da agravante não foi debatida na instância ordinária, circunstância
que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Afastar as conclusões adotadas na origem, a respeito da autoria e
materialidade dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06,
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
878.278/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.
Quanto ao afastamento da vetorial dos maus antecedentes, o Tribunal de origem
bem consignou que "entendo que não há violação constitucional na utilização de
anotação criminal do acusado como configuradora de maus antecedentes, sendo
certo que não há previsão legal quanto à limitação temporal para a utilização
dessas anotações criminais.".
Nesse sentido, "[a] jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os maus
antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no
I, do
art. 64,
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
Código Penal."
AREsp n. 2.727.909/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
29/4/2025)
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
Inicialmente, é cediço que o
não é sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
nos termos do
2o, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos.
art. 654, §
Com efeito, no tocante à associação para o tráfico, o Tribunal de origem, soberano
na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a
condenação, a saber: "as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades
policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de expressiva quantidade de
drogas contribuem para a formação do convencimento quanto à existência do vínculo
associativo, estável e permanente, entre o apelante e demais indivíduos que praticam o crime de
tráfico de drogas em Tauá.".
Por esta razão, para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência
probatória ou do não preenchimento dos requisitos de estabilidade e permanência aptos a
amparar o édito condenatório, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
descabido na via eleita.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
COLHEITA
DE
PROVAS
NO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

NULIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A previsão de intimação pessoal prevista no
do Código de Processo
art. 392,
Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em
decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não
existindo direito subjetivo do réu solto de ser intimado pessoalmente da data do
julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado.
2. A alegada nulidade resultante da colheita das provas no estabelecimento
comercial da agravante não foi debatida na instância ordinária, circunstância que
impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Afastar as conclusões adotadas na origem, a respeito da autoria e
materialidade dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06,
demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
878.278/SC,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Da mesma forma, quanto ao afastamento da vetorial dos maus antecedentes, pois, o
Tribunal de origem bem consignou que "entendo que não há violação constitucional na
utilização de anotação criminal do acusado como configuradora de maus antecedentes, sendo
certo que não há previsão legal quanto à limitação temporal para a utilização dessas anotações
criminais.".
Nesse sentido, "[a] jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os maus
antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no
I, do Código
art. 64,
Penal." (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.727.909/RN,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
29/4/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54651757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 7b686663-823c-46f1-91c8-9d5a48f63ec2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.016.739 / RJ
Número Registro: 2025/0245338-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
037056082024 08784351020248190001 37056082024 8784351020248190001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEONARDO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54950109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:36
Código de Controle do Documento: 5f0de3f4-03b7-4c87-9551-b05d8d2976cb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:36
Código de Controle do Documento: 5f0de3f4-03b7-4c87-9551-b05d8d2976cb